Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703847-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., RICARDO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO DECISÃO ID 27298626 Trata-se de pedido de nulidade de intimação realizada por disponibilização no DJe dia 07.07.2021 e considerada publicada no dia útil seguinte. Aduz o recorrente que ao conversar com o assessor de gabinete foi surpreendido com a informação de que teria transcorrido o prazo para pagamento do preparo recursal, decorrência do indeferimento da gratuidade de justiça. Argumenta o peticionante que a intimação não seguiu o que disciplina as normas internas deste Tribunal, o CPC e a Lei que regulamenta o processo digital. DECIDO. O Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, publicado em 22.08.2017, assim disciplina quanto a comunicação dos atos processuais: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. [...] Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe.” A seu turno, dispõe a Portaria Conjunta n. 53/2014, publicada em 25.07.2014: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. [...] Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” No plano infraconstitucional dispõe a Lei n. 11.419/2006: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral [...] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Por sua vez, o CPC disciplina: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” Dos normativos acima se pode concluir que a intimação do advogado é realizada por meio eletrônico, ou portal próprio, quando assim for possível. Portanto, não há obrigatoriedade de que todas as intimações, ainda quando originárias de processo eletrônico, seja realizadas dessa forma. Assim, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o da Portaria conjunta n. 53/2014, uma vez adotada pela Administração deste Tribunal a publicação pelo DJe, não se faz necessária a intimação eletrônica. Por essas razões, indefiro o pedido de nulidade da intimação. Intimem-se. Aguarde-se na Secretaria da Turma o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão deste Relator, objeto do ID 26970628 (acórdão n. 1318832), quando então os autos deverão ser remetidos novamente ao Gabinete. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.